Tribunal: TCU
Processo: 034.318/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.318/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adilea Santos Urbano da Cruz (XXX.723.339-XX); Alisson Rafael da Cruz Velho (XXX.627.199-XX); Ana Isabel Nurnberg Paula (XXX.358.089-XX); Angela Aparecida Pereira da Cruz (XXX.413.209-XX); Ilda Szitko (XXX.691.759-XX); Janua Celi Batista da Silva Adam (XXX.095.958-XX); Kelvyn Moreira Thomaszeck (XXX.438.889-XX); Maria Eduarda Silva Adam (XXX.944.559-XX); Maria da Conceicao Pereira (XXX.069.499-XX); Oscar Illinski (XXX.372.978-XX); Roseli Moreira Thomaszeck (XXX.901.599-XX); Zilda Fernandes de Jesus Gomes (XXX.342.269-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.